Tribunal: STJ
Processo: 0367326-47.2010.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788316 - RJ (2024/0419219-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: TELENGE TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
EDUARDA CORREIA ANDRADE - RJ218794
THAIS PORTO MARTINS - RJ134719
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
DANIEL DIAS CARNEIRO GUERRA - RJ159540
ANA CAROLINA COBRA MEDA LEITE - RJ218425
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. CONTRATO DE ADESÃO NÃO CONFIGURADO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. O contrato de adesão tem como principal característica o fato de ser
desprovido de fase pré-negocial, porquanto é elaborado unilateralmente,
cabendo à outra parte contratante, que figura na condição de aderente, apenas
aceitar as cláusulas padronizadas ali contidas, de modo que não lhe é
assegurada interferência no conteúdo do ajuste (REsp n. 1.424.074/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015
, DJe de
).
16/11/2015
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, em conformidade com as provas
dos autos, entendeu que o contrato a que se pretende a nulidade de cláusulas
por abusividade não se caracteriza como de adesão, afastando a incidência do
CDC.
4. Rever as conclusões a que chegou o acórdão recorrido esbarra no óbice das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50120628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/09/2025 13:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b588d06-443b-444c-a4c4-e5de8cc50ee0

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50120628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/09/2025 13:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b588d06-443b-444c-a4c4-e5de8cc50ee0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788316 - RJ (2024/0419219-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: TELENGE TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
EDUARDA CORREIA ANDRADE - RJ218794
THAIS PORTO MARTINS - RJ134719
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
DANIEL DIAS CARNEIRO GUERRA - RJ159540
ANA CAROLINA COBRA MEDA LEITE - RJ218425
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. CONTRATO DE ADESÃO NÃO CONFIGURADO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. O contrato de adesão tem como principal característica o fato de ser
desprovido de fase pré-negocial, porquanto é elaborado unilateralmente,
cabendo à outra parte contratante, que figura na condição de aderente, apenas
aceitar as cláusulas padronizadas ali contidas, de modo que não lhe é
assegurada interferência no conteúdo do ajuste (REsp n. 1.424.074/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015
, DJe de
).
16/11/2015
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, em conformidade com as provas
dos autos, entendeu que o contrato a que se pretende a nulidade de cláusulas
por abusividade não se caracteriza como de adesão, afastando a incidência do
CDC.
4. Rever as conclusões a que chegou o acórdão recorrido esbarra no óbice das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se
de
agravo
interno
interposto
por
TELENGE
TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA. contra decisão monocrática de
Documento eletrônico VDA49485939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: ac09118c-d006-45ce-9809-ee8740a1ab90

minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial nos termos da
seguinte ementa (fl. 2935):

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO NÃO
CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS
5 E 7/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim
ementado (fls. 2.462-.2463):

Ação de cobrança c/c indenizatória. Contratos de prestação
de serviços relativos à implantação e manutenção de rede
de acesso de telecomunicações. Cláusulas reputadas
abusivas. Rescisão unilateral. Sentença de improcedência.
Apelação. Prova documental coligida a dar contas da
natureza jurídica da relação em apreço, qual a de contrato
paritário ou negociado -- não assim de adesão, como
pretendido --, regida, portanto, pelas normas do Código
Civil, notadamente as dos artigos 421 e 422, que impõem
a prevalência da livre iniciativa, e, como corolário dessa, a
liberdade contratual que se expressa, antes de tudo, pela
faculdade de contratar ou não contratar, à luz dos
princípios da probidade e da boa-fé, que devem nortear
todas as relações contratuais. Não há ilegalidade ou
abusividade alguma na cláusula de rescisão unilateral do
contrato, desde que cumpridos os requisitos nelas
estabelecidos – aviso prévio e pagamento de multa
compensatória –, hipótese em que o contrato simplesmente
se resolve, sem direito à indenização suplementar. E nem
se acene com o direito de legítima expectativa à renovação
contratual, com fundamento em que os prazos ajustados
nos instrumentos celebrados “ali só constavam por mera
conveniência”, tanto mais que expressos e claros os termos
contratados
e
subscritos,
a
evidenciar
o
pleno
conhecimento de todo o pactuado. Alocação de riscos em
perfeita harmonia tanto com o disposto no art. 421 do
Código Civil, que traz força vinculante a toda e qualquer
disposição contratual, necessariamente conectada à função
social do contrato, quanto no inciso II do art. 421-A do CC.
Autora que não se desincumbira do encargo de provar os
fatos constitutivos de seus pedidos, malgrado o disposto no
inciso I, do artigo 373 do CPC. Laudo pericial conclusivo
no sentido de que, de fato, não identificados pagamentos de
notas fiscais emitidas nos anos de 2009 e 2010, em ordem a
totalizarem o débito de R$ 63.691,15. Entretanto,
verdadeiro por igual, exibem-se as enfáticas conclusões do
expert, tanto quanto à antecipação, pela demandada, no
mês de abril de 2010, de R$ 4.329.332,40 a título de
adiantamento destinado ao abatimento por ocasião de
encontro de contas entre as partes, proveniente da resilição
Documento eletrônico VDA49485939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: ac09118c-d006-45ce-9809-ee8740a1ab90

do contrato de 2006, quanto ao valor da multa
compensatória pelo seu encerramento unilateral, de R$
1.506.669,68, atualizada nos idos de 2014, em ordem a
ensejar o saldo remanescente em favor da autora, de R$
2.822.662,72, superior, portanto, àquele atinente às notas
fiscais não adimplidas, e que ensejam a compensação com
as indigitadas notas fiscais, por isso que preenchidos os
requisitos autorizadores do instituto, consoante os artigos
368 e 369 do Código Civil. Dano moral à pessoa jurídica
que não resulta in re ipsa. Lesão à denominada honra
objetiva de pessoa jurídica que demanda a demonstração
probatória de que seu bom nome/reputação comercial se
viu comprometido pela rescisão unilateral do contrato, e
essa prova a apelante não fez. Precedentes deste Órgão
Julgador e do Superior Tribunal de Justiça. Honorários
recursais. Recurso não provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 2.507-2.519).
Nas razões do agravo interno, a agravante reitera a alegação de violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Aduz, no mérito, a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porquanto
"a simples apreciação de fato público e notório e revaloração das premissas já
estabelecidas nas decisões dos autos (em ambas as sentenças e no acórdão recorrido) são
suficientes para se verificar o caráter de adesão do contrato firmado pelas partes, sem
incidência dos óbices aplicados pela r. decisão agravada" (fl. 2.952).
Pugna, por fim, pela reconsideração da decisão monocrática e pelo
provimento do recurso especial.
A agravada apresentou contraminuta às fls. 2.974-2.999.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que a agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos (fls. 2.468-2.470):

Pois bem, anoto, desde logo, que como destacado pelo
juízo de 1o grau, verbis “o ponto nodal do presente feito
consiste em verificar se o contrato que regeu a relação das
partes em questão se caracterizou como de adesão ou não,
uma vez que todas as repercussões decorrem da natureza da
respectiva avença”.
E, em boa verdade, ao decidir como se impreca, a sentença
hostilizada pôs-se em inteira harmonia com toda prova
documental coligida, a dar contas da natureza jurídica da
relação em apreço, qual a de contrato paritário ou
Documento eletrônico VDA49485939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: ac09118c-d006-45ce-9809-ee8740a1ab90

negociado -- e não de adesão, como se pretende --, regida,
portanto, pelas normas do Código Civil, notadamente pelas
dos artigos 421 e 422, que privilegiam a livre iniciativa, e,
como corolário, a liberdade contratual que se expressa,
antes de tudo, pela faculdade de contratar ou não contratar,
observados os princípios da probidade e da boa-fé que
norteiam todas as relações contratuais.
3.1 Isso porque, na espécie, a parte autora impugna
cláusulas oriundas de contratos de prestação de serviço e
aditivos, cujos termos tinha plena ciência, avenças,
ademais, de vultuosos importes, assinadas por duas
pessoas jurídicas de grande porte, legalmente representadas
e em paridade de condições e imposição de suas vontades,
sem quaisquer indícios de hipossuficiência, tampouco de
algum elemento hábil a comprometer a liberdade
contratual, tanto mais porque se exibia imprescindível uma
expertise de extrema qualidade da parte responsável pela
execução das atividades especializadas, tal como
confessadamente assumido pela empresa autora, que atua
no mercado há mais de 30 anos.
Mesmo segundo a exegese do 54 do Código de Defesa do
Consumidor, o reconhecimento da natureza jurídica de
contrato de adesão depende da existência de cláusulas que
“tenham sido aprovadas pela autoridade competente” ou
estabelecidas unilateralmente pelo proponente, sem que o
aderente “possa discutir ou modificar substancialmente seu
conteúdo”, pouco importando a circunstância de ter sido
lavrado em formulário e/ou a existência de cláusulas
padronizadas, se ausentes indícios de que a parte contratada
tenha aderido a suas cláusulas e condições, sem aceita-las,
entretanto, em ordem a comprometer a característica da
contratualidade, na linha, aliás, do entendimento neminem
discrepante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a
propósito do tema, verbis: [...]

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
No mais, nos termos da jurisprudência desta Corte, o contrato de
adesão possui como elementos essenciais a uniformidade, a predeterminação e a rigidez
das cláusulas gerais elaboradas unilateralmente, bem como a indeterminação de possíveis
aderentes em razão da proposta permanente e geral.
No mesmo sentido, cito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
CUMULADA
COM
COBRANÇA
E
INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO DE BANCO DE DADOS.
Documento eletrônico VDA49485939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: ac09118c-d006-45ce-9809-ee8740a1ab90

CONTRATO DE ADESÃO. CARACTERÍSTICAS.
INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. NÃO
CABIMENTO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. CLÁUSULA
PENAL. EXCESSO. REDUÇÃO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
cobrança e indenização, na qual se discute inadimplência
em contrato de locação de banco de dados baseado na
adoção do processo de filtragem denominado "merge and
purge" (fusão e expurgo), que consiste no cruzamento de
dados, de modo a eliminar duplicidade de registros,
priorizando aqueles que devem ser utilizados em banco de
dados do contratante.
2. O contrato de adesão tem como principal característica o
fato de ser desprovido de fase pré-negocial, porquanto é
elaborado unilateralmente, cabendo à outra parte
contratante, que figura na condição de aderente, apenas
aceitar as cláusulas padronizadas ali contidas, de modo que
não lhe é assegurada interferência no conteúdo do ajuste.
3. O negócio jurídico em exame é dotado de singularidade,
principalmente se observado seu objeto, qual seja, a
locação de banco de dados. A inexistência de cláusulas
padronizadas, a adoção do método de filtragem "merge and
purge", o valor estipulado e outras peculiaridades afastam o
caráter impositivo e unilateral da avença, de modo que a
eventual existência de ambiguidade ou contradição na
interpretação do contrato em tela não atrai a incidência do
disposto no art. 423 do Código Civil.
4. Rever os fundamentos do acórdão recorrido no tocante à
exceção de contrato não cumprido demandaria, na hipótese,
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento
conjunto fático-probatório, providências vedadas em
recurso especial pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Constatado o excesso do montante estabelecido em
cláusula penal, deve o magistrado reduzi-la a patamar
razoável, de acordo com as obrigações cumpridas,
observadas a natureza e a finalidade do contrato.
6. Recurso especial de American Express do Brasil Tempo
Ltda.
não
provido.
Recurso
especial
de
Seta
Empreendimentos e Participações S/C Ltda. provido para
fixar a multa contratual em 20% do valor da condenação,
que corresponde à extensão das obrigações não cumpridas.
(REsp n. 1.424.074/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
10/11/2015
de
.)
16/11/2015
Como bem determinou a Min. Isabel Gallotti no julgamento do REsp
n. 1.988.894/SP, a "circunstância de o contrato ser materializado por formulário e a
existência de cláusulas padronizadas não implica a necessária conclusão de se tratar de
contrato de adesão. Para tanto, cumpre esteja presente a característica de contratualidade
meramente formal, vale dizer, que a parte não responsável pela prévia determinação
uniforme do conteúdo do contrato tenha meramente aderido ao instrumento, sem aceitar
efetivamente as suas cláusulas".
Documento eletrônico VDA49485939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: ac09118c-d006-45ce-9809-ee8740a1ab90

A propósito, a ementa do referido julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE
TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. DANO
EM CARGA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA PACTUADA NO
CONTRATO
DE
TRANSPORTE.
SEGURO
GARANTIA. CIÊNCIA PRÉVIA PELA SEGURADORA
DO CONTEÚDO DO CONTRATO A SER GARANTIDO
ANTES DA EMISSÃO DA APÓLICE. ART. 4o, § 2o, DA
LEI N. 9.307/96. INAPLICABILIDADE. CONTRATO
DE ADESÃO NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. A ciência prévia da seguradora a respeito de cláusula
arbitral pactuada no contrato objeto de seguro garantia
resulta na sua submissão à jurisdição arbitral, por integrar a
unidade do risco objeto da própria apólice securitária, dado
que elemento objetivo a ser considerado na avaliação de
risco pela seguradora, nos termos do artigo 757 do Código
Civil.
2. Nos termos do entendimento desta Corte, o contrato de
adesão possui como elementos essenciais a uniformidade, a
predeterminação e a rigidez das cláusulas gerais elaboradas
unilateralmente, bem como a indeterminação de possíveis
aderentes em razão da proposta permanente e geral.
3. A circunstância de o contrato ser materializado por
formulário e a existência de cláusulas padronizadas não
implica a necessária conclusão de se tratar de contrato de
adesão. Para tanto, cumpre esteja presente a característica
de contratualidade meramente formal, vale dizer, que a
parte não responsável pela prévia determinação uniforme
do conteúdo do contrato tenha meramente aderido ao
instrumento, sem aceitar efetivamente as suas cláusulas.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na
análise do conteúdo fático e contratual, entendeu tratar-se
de contrato paritário, em razão do significativo porte
econômico da contratante do transporte internacional e do
elevado valor do bem transportado, concluindo pela efetiva
anuência à cláusula compromissória expressa no contrato.
5. Rever a inaplicabilidade do artigo 4o, § 2o, da Lei n°
9.307/96 ao contrato em debate esbarraria na vedação de
análise cláusulas contratuais e reexame matéria fático-
probatória (Súmulas 5 e 7/STJ).
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
(REsp n. 1.988.894/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/5/2023
.)
15/5/2023
No caso dos autos, o Tribunal de origem, em conformidade com as provas
dos autos, entendeu que o contrato a que se pretende a nulidade de cláusulas por
abusividade não se caracteriza como de adesão, afastando a incidência do CDC. É o que
se extrai do trecho acima transcrito (fls. 2.468-2.470).
Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
Documento eletrônico VDA49485939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: ac09118c-d006-45ce-9809-ee8740a1ab90

procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e
interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão
do óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49485939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: ac09118c-d006-45ce-9809-ee8740a1ab90

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.788.316 / RJ
Número Registro: 2024/0419219-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03673264720108190001 202424508636 3673264720108190001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TELENGE TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
EDUARDA CORREIA ANDRADE - RJ218794
THAIS PORTO MARTINS - RJ134719
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
DANIEL DIAS CARNEIRO GUERRA - RJ159540
ANA CAROLINA COBRA MEDA LEITE - RJ218425
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TELENGE TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
Documento eletrônico VDA50097651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:31:53
Código de Controle do Documento: d23e3ec6-b667-4a70-8d4d-c7bb28435698

LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
EDUARDA CORREIA ANDRADE - RJ218794
THAIS PORTO MARTINS - RJ134719
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
DANIEL DIAS CARNEIRO GUERRA - RJ159540
ANA CAROLINA COBRA MEDA LEITE - RJ218425
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:31:53
Código de Controle do Documento: d23e3ec6-b667-4a70-8d4d-c7bb28435698